Tribunal: STF
Processo: RE 427761
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - DECISÃO JUDICIAL. O
   cumprimento de decisão judicial na qual vencida entidade pública
   faz-se mediante precatório. Essa forma está compreendida nas
   exceções versadas na cláusula final do inciso XXIV do artigo 5º
   da Constituição Federal.